Tribunal: TJPA
Processo: 0804316-70.2025.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804316-70.2025.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ADOCILIA VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Altamira o fornecimento de tratamento cirúrgico ortopédico à parte autora, consistente em artroplastia total do quadril, bem como condená-los ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2.

Parte autora, assistida pela Defensoria Pública, foi diagnosticada com fratura do colo do fêmur, com indicação médica de procedimento cirúrgico urgente, não disponibilizado pelo SUS em tempo oportuno.

3.

Recursos limitam-se à insurgência quanto à condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há perda do objeto diante do eventual cumprimento da tutela de urgência; (ii) saber se subsiste o dever solidário dos entes públicos quanto ao fornecimento do tratamento de saúde; e (iii) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra ente público ao qual se vincula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de perda do objeto não prospera, pois o cumprimento de tutela provisória não afasta o interesse na obtenção de decisão definitiva de mérito.

4.

O direito à saúde possui natureza fundamental, impondo aos entes federativos responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamento médico necessário, não podendo o cidadão ser prejudicado por questões administrativas.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente ao qual pertence, devendo tais valores ser destinados ao aparelhamento institucional.

6.

A superação do entendimento anteriormente consolidado na Súmula 421 do STJ decorre da evolução constitucional conferida à Defensoria Pública, especialmente quanto à sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

7.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais e mostra-se adequada à natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o próprio ente ao qual se vincula.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências.

3. O cumprimento de tutela provisória não acarreta perda do objeto da ação.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos e negar-lhes provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 0804316-70.2025.8.14.0005
, ajuizada por
ADOCILIA VIEIRA DE SOUZA,
em face dos referidos entes públicos.

Em síntese, conforme a petição inicial, a parte autora, assistida pela Defensoria Pública, alegou ter sido diagnosticada com fratura do colo do fêmur esquerdo (CID S72.0), havendo prescrição médica para realização de procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, em caráter de urgência, sem, contudo, ter sido disponibilizado o tratamento pelo Sistema Único de Saúde, inexistindo previsão para sua realização, o que colocaria em risco sua saúde e sua própria vida.

Aduziu hipossuficiência financeira e requereu a concessão de tutela de urgência para que os réus fossem compelidos a fornecer o tratamento necessário, inclusive em unidade hospitalar diversa, se necessário, bem como custear transporte, hospedagem e demais despesas correlatas, sob pena de multa diária.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência.

Os réus apresentaram
Contestação
, alegando, o Estado, dentre outros pontos, a perda do objeto e inexistência de direito subjetivo ao tratamento, enquanto o Município de Altamira sustentou ilegitimidade passiva e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio a
sentença
julgando procedentes os pedidos autorais, determinando que os requeridos providenciassem o tratamento médico necessário à autora, bem como condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem suportados solidariamente.

Irresignados, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA interpuseram recursos de apelação.

A
Apelação
interposta pelo
Estado do Pará
, insurge quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Sustenta o ente estadual que tal condenação seria indevida, sob o argumento de que não seria juridicamente possível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente integrante da mesma estrutura estatal

Aduz, ainda, a necessidade de reforma da sentença nesse ponto específico, mantendo-se, no mais, a decisão apenas quanto à obrigação de fazer imposta.

Por sua vez, no que tange à
Apelação
interposta pelo
Município de Altamira
, também se opõe à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal sustenta a impossibilidade jurídica da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, defendendo que tal verba não seria devida quando a atuação se dá em face de entes públicos, especialmente diante da natureza institucional da Defensoria.

Requer, assim, a reforma da sentença exclusivamente nesse aspecto, sem impugnar, de forma específica, a obrigação principal relacionada ao fornecimento do tratamento de saúde.

Foram apresentadas
Contrarrazões
pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a responsabilidade solidária dos entes públicos e a legitimidade da condenação em honorários.

O
Ministério Público,
em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação, entendendo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como, subsidiariamente, às questões atinentes à obrigação de fornecimento de tratamento de saúde.

Inicialmente, quanto à alegação de perda do objeto suscitada em sede de contestação, verifica-se que a sentença corretamente a afastou, uma vez que o eventual cumprimento da tutela provisória não implica extinção do interesse processual, pois a decisão liminar possui natureza precária, necessitando de confirmação por sentença de mérito, razão pela qual subsiste o interesse na prestação jurisdicional definitiva.

No tocante à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento de saúde, restou devidamente comprovada nos autos a condição clínica da autora, portadora de fratura do colo do fêmur (CID S72.0), bem como a urgência do procedimento cirúrgico indicado, sendo inequívoco o dever dos entes públicos de assegurar o acesso ao tratamento adequado, diante da natureza fundamental do direito à saúde.

No que se refere à responsabilidade dos entes federativos, não prospera qualquer alegação de exclusão de responsabilidade, uma vez que o sistema constitucional impõe atuação conjunta e solidária, não podendo o cidadão ser prejudicado por eventual divisão administrativa de competências.

No ponto central dos recursos, relativo aos honorários advocatícios, verifica-se que a condenação fixada pelo Juízo de origem não merece reparo.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa

jurídica de direito público à qual pertença.”

A

interpretação da isenção se limitava àquelas ações

promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio

Estado do Pará, no entanto, em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Na admissão da repercussão geral da matéria, a Colenda Corte foi clara quanto à necessidade de ponderação das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçou o papel estrutural da Defensoria Pública e resguardou a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária. Vejamos:

Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. ( RE 1140005 RG, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Prosseguindo no julgamento da repercussão geral na Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Após o voto do Ministro Roberto Barroso (Relator), que dava provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a atual jurisprudência pátria já tem aplicado tal entendimento.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UTI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO CABÍVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. VALOR INESTIMÁVEL E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Iniciada a análise do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, o Ministro Relator Roberto Barroso, proferiu seu voto dando provimento ao recurso para condenar o ente mantenedor ao pagamento de honorários em favor de sua Defensoria Púbica, ressaltando que tais valores devem ser destinados exclusivamente à Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. 2. Muito embora a questão ainda não tenha transitado em julgado e que o acórdão não tenha sido publicado, inexistem dúvidas quanto ao entendimento formado, sendo necessário, portanto, adotar o entendimento de que é possível a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo nas causas em que litiga em face do ente a que pertença. 3. ?Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.? ( REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Em se tratando de proveito econômico inestimável e de valor da causa muito baixo, cabível a fixação de honorários por equidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-DF 07020831920238070018 1731980, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023)

Ademais, a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento dos honorários encontra respaldo no princípio da causalidade, considerando que a demanda somente foi ajuizada em razão da omissão dos requeridos na prestação do serviço de saúde.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da demanda, o grau de complexidade e o trabalho desenvolvido, inexistindo qualquer elemento nos autos que justifique sua redução ou afastamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença irretocável, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2026